Tribunal: TJPA
Processo: 0803496-76.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803496-76.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: M.C.M CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: JOAO FLAVIO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AUTOS N°:
Nº 0803496-76.2019.8.14.0000

CLASSE:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

JUÍZO DE ORIGEM:
7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AUTOS DE ORIGEM:
0016115-12.2017.8.14.0301

AGRAVANTE:
M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA

ADVOGADO: BERNARDO JOSÉ MENDES DE LIMA – OAB/PA 18.913

AGRAVADO:
JOÃO FLÁVIO DA SILVA SANTOS

ADVOGADA: CINTHIA MERLO TAKEMURA CANTO – OAB/PA 13.726

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO DE OBRA. DECISÃO QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO A DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO O PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL, À TÍTULO DE LUCRO CESSANTES. MANTIDO O INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, descumprido o

prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável, o que não foi demonstrado nos presentes autos.

2. A tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres, deu lugar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, adotado nos Tribunais estaduais, de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente.

3. Recurso conhecido e desprovido,
à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este E. Tribunal de Justiça por
M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de minha lavra (Num. 1786227, pág. 1-2), na qual neguei efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
JOÃO FLÁVIO DA SILVA SANTOS.

A Monocrática impugnada foi lavrada sob os seguintes termos:

“(...)

Prefacialmente, não se pode olvidar que para o deferimento da tutela provisória de urgência, cuja espécie efeito suspensivo ora é pleiteada pela parte agravante, mister encontrarem-se, de forma cumulativa, presentes os seus requisitos autorizadores, insculpidos no parágrafo único do art. 995[1] do CPC/2015, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso.

Pois bem, partindo-se dessas premissas e, por um juízo de cognição sumária, próprio das tutelas provisórias de urgência, não é possível vislumbrar, neste momento processual, a probabilidade de provimento do presente recurso, porquanto a documentação angariada até aqui sugere, ao revés do mencionado pela parte agravante, que o prazo contido na cláusula nº 28 do contrato de promessa de compra e venda é de 24 (vinte e quatro) meses não da data em que a parte agravada obteve o financiamento do imóvel junto à instituição financeira, porém, da data do financiamento da construção da própria obra pela parte agravante, conforme se dessume da dicção contida no Id. 1713421, pág. 28:

28ª) O prazo para a conclusão das obras do empreendimento será o descrito de 24 (vinte e quatro) meses após do (sic) financiamento bancário pelo agente financeiro, para a captação de recursos para a construção da edificação, admitida uma prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias. (Destaquei).

Ademais, referido prazo discrepa do contido no “Quadro Resumo Integrante do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma e Outros Pactos” o qual, precisamente em seu item 5 – “Do prazo para a conclusão das obras”, estabelece como data final, o mês de dezembro/2015 (Id. 1713421, pág. 22). Some-se, ainda, o fato de a confissão de dívida de R$ 11.244,65 (onze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) somente ter sido assinada pela parte agravada em 27/01/2017 (Id. 1713422, pág. 9), não justificando, em princípio, a não entrega do imóvel naquela data aprazada.

Por derradeiro, não se vislumbra, até aqui, o risco de irreversibilidade da presente decisão, que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive com a possibilidade de restauração do status quo ante.

À vista do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida pela parte agravante e, via de consequência, mantenho, por ora, os efeitos da decisão agravada.

(...)”

Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão que negou o efeito suspensivo, não pode subsistir, considerando que estão evidentes os requisitos autorizadores para a sua concessão. Sustenta que restou plenamente demonstrado que não houve atraso na entrega da unidade, a qual ocorreu dentro do prazo cabível da cláusula de tolerância, postulando que seja considerado como marco inicial a assinatura do contrato de financiamento. Subsidiariamente, requer sejam consideradas válidas as duas prorrogações contratuais de 180 (cento e oitenta) dias, para que o pleito de indenização à título de lucros cessantes do agravado seja contabilizado a partir de janeiro de 2017.

Conclui pugnando pelo conhecimento e provimento do presente recurso de Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, e, consequentemente lhe seja concedido o efeito suspensivo pleiteado no recurso de Agravo de Instrumento.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso, conforme atesta certidão de Num. 1969769, pág. 1.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Conheço do recurso de Agravo Interno, uma vez que tempestivo e preenche os requisitos legais. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela é necessário a visualização de prova inequívoca que demonstre a verossimilhança das alegações, fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a reversibilidade da tutela antecipada.

A prova inequívoca se encontra no campo da certeza aparente, sendo efetivo elemento de convicção, se revestindo assim de grande rigidez para sua configuração.

A tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres, deu lugar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, adotado nos Tribunais estaduais, de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente.

Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável, o que não foi demonstrado nos presentes autos.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares,
Data:18/04/2012
).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2. O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012
).

Com efeito, os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012).

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas:
REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Ante esses fundamentos, mostra-se cabível o ressarcimento do agravado pelo que deixou de auferir, em virtude do não recebimento do imóvel no prazo pactuado entre as partes.

Dessa forma, deixo de acolher os fundamentos esposados pela agravante, e mantenho a r. decisão monocrática de Num. 1786227, pág. 1-2, visto que corretos os seus fundamentos e de acordo com reiteradas jurisprudências deste Egrégio Tribunal e de Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a decisão impugnada em sua totalidade.

É o voto.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 27/01/2021